Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701482-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVANICE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em sua inicial, a Autora alega ter direito à isenção de imposto de renda diante da previsão legal do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/1988, por ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal em face da decisão que indeferiu a suspensão de retenção de imposto de renda na aposentadoria da Autora: “Os laudos médicos acostados sob os ids. 166118104, 166118105, 166118107, 166118109 e 16611811 não permitem aferir, de pronto, que os problemas de saúde experimentados pela autora configurem, de plano, paralisia irreversível e incapacitante, sob a ótica médica, para fins de concessão de isenção de imposto sobre a renda. Além disso, há que se considerar que as normas de isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente e de forma restrita (art. 111, inciso II do CTN). No presente caso, à primeira vista, as doenças citadas não estão expressamente mencionadas no rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7713/88 e não foi atestada, de forma indene de dúvidas, paralisia irreversível e incapacitante, razão pela qual reputo IMPLAUSÍVEL, neste átimo processual, embrionário, o pleito formulado em tutela antecipada.” Afirma estar comprovada a doença prevista na Lei, pelo que requer a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos tributos sobre os proventos de aposentadoria percebidos pela Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do imposto de renda. DECIDO. Agravo tempestivamente interposto. Custas recolhidas. Para a concessão do efeito suspensivo em tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Para a suspensão liminar da exigibilidade do imposto de renda sobre o imposto de renda percebido pela Agravante, deveria ser comprovado indubitavelmente ser portadora de uma das doenças previstas no rol taxativo previsto no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88 (Tema Repetitivo 250 do STJ). Não é, contudo, o caso do presente processo. A Agravante afirma ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, mas os laudos juntados não comprovam a doença, induzindo conclusão em contrário. Por paralisia irreversível e incapacitante, será adotado o conceito trazido pelo Manual de Perícia Oficial do Servidor Público Federal de 2017 (https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/arquivos/manual-de-pericia-oficial-em-saude-do-servidor-publico-federal-3a-edicao-ano-2017-versao-28abr2017-3.pdf/view) “A11) PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE Entende-se por paralisia a incapacidade de contração voluntária de um músculo ou grupo de músculos, resultante de uma lesão orgânica de natureza destrutiva ou degenerativa, causada pela interrupção de uma das vias motoras, em qualquer ponto, desde o córtex cerebral até a própria fibra muscular, pela lesão de neurônio motor central ou periférico. (...) A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade. São equiparadas às paralisias as lesões osteomusculoarticulares, as vasculares graves e crônicas, e as paresias das quais resultem alterações extensas e definitivas das funções nervosas, da motilidade e da troficidade, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários à recuperação. Classificação das Paralisias Considerando-se a localização e a extensão das lesões, as paralisias classificam-se em: 1. Paralisia isolada ou periférica - quando é atingido um músculo ou um grupo de músculos; 2. Monoplegia - quando são atingidos todos os músculos de um só membro; 3. Hemiplegia - quando são atingidos os membros superiores e inferiores do mesmo lado, com ou sem paralisia facial homolateral; 4. Paraplegia ou diplegia - quando são atingidos os membros superiores ou os inferiores, simultaneamente; 5. Triplegia - quando resulta da paralisia de trêsmembros; 6. Tetraplegia - quando são atingidos os membros superiores e os inferiores. Critérios de Enquadramento Os portadores de paralisia irreversível e incapacitante de um dos tipos escritos anteriormente, satisfeitas as condições conceituais especificadas, serão considerados impossibilitados para qualquer trabalho de forma total e permanente. A perícia deverá especificar no relato da avaliação pericial os diagnósticos anatômico e etiológico e o caráter definitivo e permanente, como citado na lei. A perícia deverá declarar entre parênteses, após enunciar o diagnóstico, a expressão “equivalente à Paralisia Irreversível e Incapacitante”, quando concluírem pela invalidez dos inspecionados portadores das lesões que se equiparam à paralisia, satisfeitas todas as condições constantes desses itens. A paralisia de um músculo ou de um grupo de músculos não apresenta por si só motivo para concessão das vantagens da lei e muitas vezes não leva à incapacidade. É preciso que, depois de esgotadas todas as medidas terapêuticas disponíveis, seja considerada irreversível e incapacite o servidor para o exercício da atividade inerente ao cargo. O laudo pericial deverá conter o nome da doença conforme especificado em lei bem como a data de início da doença e se há necessidade de reavaliação.” O laudo médico juntado aos autos (ID 49418360 - Pág. 4) traz que a Agravante é inapta para realizar atividades laborais, com limitações severas ao suporte de cargas. Após tratamento, apresentou melhora da mobilidade, mas manteve limitação de movimentos em membro inferior direito”. Conforme o laudo acima, resta demonstrado que a Agravante é inapta para o trabalho, o que não se confunde com paralisia irreversível e incapacitante. O laudo apenas afirma a limitação de movimentos, sem trazer a comprovação de paralisia. Não há, portanto, fumaça do bom direito para a concessão da liminar pretendida. Há necessidade de instrução processual com ampla produção probatória para a pretendida comprovação de paralisia irreversível e incapacitante. Por tal fundamento mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para manter incólume a r. decisão recorrida. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora